Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente requereu a gratuidade da justiça. Oportunizada a prova da hipossuficiência, o benefício foi indeferido e concedido prazo para o recolhimento das custas (ID 64571000). Intimado a comprovar o preparo, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46